Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709057-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS MANOEL DE SOUSA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto JOSIAS MANOEL DE SOUSA JÚNIOR (id 12681188), em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Ação de Conhecimento, movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do apelante (id 12681186). O Distrito Federal em suas contrarrazões suscitou preliminar de deserção do recurso (id 12681190). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante, para, querendo, manifestar sobre a referida preliminar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020, 16:53:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator